Tribunal: TJBA
Processo: 8030613-97.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8030613-97.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Embargante: Lucas Gama Ferraz Advogado: Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA nº 25.316) Advogado: Dr. Vinícius Gomes da Silva Oliveira (OAB/BA nº 78.888) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Semiana S. de Oliveira Embargada: Janete Alves Gomes – Assistente de Acusação Advogado: Dr. Nelson da Fonseca Daltro Neto (OAB/BA nº 77.181) Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO PRESCINDE DA PRESENÇA DE AO MENOS UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lucas Gama Ferraz em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 8030613-97.2023.8.05.0080. II - Em suas razões de inconformismo (Id. 87861958), alega o Embargante a existência de omissão no acórdão embargado, sob alegação de que, “[...] ao proferir o acórdão acima citado, esta E. Turma não se manifestou acerca dos dispositivos legais e constitucionais que tangenciam o presente caso, servindo o presente recurso de meio (legal e jurisprudencialmente cabível, diga-se) para que V(s). Exa(s). possam apreciar os dispositivos a seguir elencados. [...].”. Sob tal fundamento, o Embargante requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, “[...] para fins de prequestionamento dos dispositivos legais supracitados (art. 5º, XXXVIII, alínea d) da Constituição Federal; arts. 25, 121, caput, art.121, § 2º, incisos II e IV; 129, § 3° do Código penal; 415, inciso IV e 419 do Código de Processo Penal; e do art.32 da Lei n° 10.826/2003), [...].”. III - Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id. 87262221). IV - In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à constatação do animus necandi, bem como à rejeição da tese de legítima defesa, notadamente diante das peculiaridades da sentença de pronúncia e da não demonstração cabal das citadas teses defensivas, com análise e não acolhimento, mediante fundamentação suficiente, dos demais pedidos recursais, de desclassificação para o art. 129, § 3º, do Código Penal, afastamento das circunstâncias qualificadoras e atipicidade material do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. V - Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça conclui que os Aclaratórios buscam rediscutir matéria já analisada (Id. 88303253). Confira-se: “[...] Contrariando as alegações defensivas, constata-se que esse eg. Tribunal de Justiça reapreciou o acervo probatório produzido no caderno processual e concluiu pela existência de provas sobre a materialidade e indícios razoáveis acerca da autoria delitiva, afastando as teses defensivas que fundamentaram o pedido absolutório e desclassificatório, fundamentando, concretamente, a decisão. Consabidamente, o art. 93, IX da Magna Carta exige que todas as decisões dos Órgãos do Poder Judiciário devam ser fundamentadas. In casu, a Colenda Câmara Criminal apontou as provas coligidas nos autos, com base nas quais se construiu o livre convencimento motivado do Órgão Colegiado. Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, mas tem o dever de apresentar os fundamentos da sua Decisão. [...]. Por conseguinte, percebe-se, facilmente, que não subsiste o suposto vício apontado, sem nenhum fundamento, no r. Acórdão, evidenciando que o embargante busca, por meio dos Aclaratórios, a rediscussão de matéria profundamente analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito. Consoante entendimento consolidado pela jurisprudência, os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recursos. [...].”. (grifos acrescidos). VI - Na hipótese vertente, inexiste qualquer defeito no acórdão que manteve a sentença de pronúncia, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VII - Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. VIII - A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Aclaratórios (Id. 88303253). IX - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8030613-97.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Embargante, Lucas Gama Ferraz e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.